Tribunal: TCU
Processo: 029.695/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas das responsáveis, condenou-as em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelas Sras. Aline Feitosa Teixeira, ex-secretária municipal de saúde de Paço do Lumiar/MA, e Vera Lúcia Sousa Ramos, sócia do Grupo Rode Construções Ltda., contra o Acórdão 2152/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 para, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao recurso da Sra. Aline Feitosa Teixeira; 9.1.2. dar provimento ao recurso da Sra. Vera Lúcia Sousa Ramos, para afastar a condenação que lhe foi imposta pelos itens 9.3, 9.3.5 e 9.4 do Acórdão 2152/2022-TCU-Primeira Câmara e excluí-la da relação processual; 9.2. estender os efeitos deste julgamento à Sra. Dayana da Silva Feitosa, com fundamento no art. 281 do Regimento Interno/TCU, para afastar a condenação que lhe foi imposta pelos itens 9.3, 9.3.4, 9.3.5. e 9.4 do Acórdão 2152/2022-TCU-Primeira Câmara e excluí-la da relação processual; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 19 da Portaria MP/TCU 2/2020, para que avalie a conveniência e a oportunidade de interpor recurso de revisão contra o item 9.2 do Acórdão 2152/2022-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foram acolhidas as alegações de defesa de Rodolfo Menezes Costa, ante as evidências de que o referido responsável participou, de fato, dos atos que resultaram no dano apurado neste processo; 9.4. notificar acerca da presente deliberação as recorrentes.